Tribunal: TJMT
Processo: 1009842-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009842-85.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOM BOSCO EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 19.926.122/0001-31 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), KENNEDY REDONY DE JESUS MARQUES - CPF: 007.250.611-38 (EMBARGANTE), FM ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 09.179.414/0001-02 (EMBARGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), DOM BOSCO EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 19.926.122/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNEDY REDONY DE JESUS MARQUES - CPF: 007.250.611-38 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009842-85.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: FRANCISCO ANIS FAIAD

EMBARGADO: FM ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – EXPRESSO INTUITO DE REFORMA DO JULGADO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando declaradamente utilizados com o único propósito de reforma do acórdão, sem indicação de nenhuma das situações descritas no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009842-85.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: FRANCISCO ANIS FAIAD

EMBARGADO: FM ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação.

O embargante alega que, no mesmo dia que o oficial de justiça o citou

como representante da Dom Bosco (terceira interessada),
“manifestou-se nos autos, conforme ID 65685956, onde declara que a citação estava equivocada, já que não era mais sócio da empresa, e, portanto, não poderia receber citações em seu nome”.
Acrescenta que em

maio

de

2017 (ID 65685953) não era sócio fazia mais de dois anos.

Afirma ainda que a citação de maio de 2017 (ID 65685953) foi dirigida à pessoa jurídica, e não a ele. Ressalta que nunca foi citado dessa Ação.

Argumenta também que referido ato processual não pode ser aparente, deduzido por mera suposição, mas, sim, certo e indiscutível, sob pena de ser considerado inexistente.

Diz, por último, que o aresto destoa da prova constante na lide e da jurisprudência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009842-85.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: FRANCISCO ANIS FAIAD

EMBARGADO: FM ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. Busca a sua reforma sob o argumento de que,
no mesmo dia que o oficial de justiça o citou

como representante da Dom Bosco (terceira interessada),
“manifestou-se nos autos, conforme ID 65685956, onde declara que a citação estava equivocada, já que não era mais sócio da empresa, e, portanto, não poderia receber citações em seu nome”.
Acrescenta que em

maio

de

2017 (ID 65685953) não era sócio fazia mais de dois anos.

Afirma ainda que a citação de maio de 2017 (ID 65685953) foi dirigida à pessoa jurídica, e não a ele. Ressalta que nunca foi citado dessa Ação.

Assinala também que referido ato processual não pode ser aparente, deduzido por mera suposição, mas, sim, certo e indiscutível, sob pena de ser considerado inexistente.

Diz, por último, que o aresto destoa da prova constante na lide e da jurisprudência.

Esta via destina-se apenas ao saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e neste caso nenhum deles foi sequer apontado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA CAUSA DE EMBARGABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 536, PARTE FINAL, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Este Superior Tribunal firmou compreensão segundo a qual: "De acordo com o art. 535 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal. Já o art. 536 do referido diploma legal exige que conste da petição de embargos declaratórios a "indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso
" (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 610.427/RJ, Relatora Ministra Denise Arruda, DJe 7/11/2006). 2.
Todavia, no caso dos autos, não há, de forma específica, a indicação da causa de embargabilidade que justificaria a oposição dos embargos de declaração, em manifesta contrariedade à exigência fixada pelo art. 536 (parte final) do CPC
. 3. Ainda em relação ao tema, asseverou esta Corte impor-se a rejeição de embargos declaratórios que, à guisa de omissão, têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto. Precedentes. 4.
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). (Sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.

INDEFERIMENTO DA INICIAL.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2.

O

julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão.

A prescrição trazida pelo art. 489

do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF 3a Região), 1a Seção, julg. 08/06/2016, DJe 15/06/2016). (Sem destaque no original).

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021